Tribunal: TJSP
Processo: 1006840-22.2021.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
r Municipal 3.934/2015 – Julgamento pelo STJ, em 24.02.2022, do Tema 1.113 (Resp. no 1.937.821/SP) fixando as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente" – Sentença que concedeu a segurança para que o pagamento do imposto se faça com base no valor venal do imóvel (base de cálculo do IPTU) ou o declarado na escritura, o que for maior – Sentença reformada em parte para fixar o valor da transação como base de cálculo do ITBI – Devida atualização monetária desde a data da transação até a efetiva quitação do ITBI - Recursos providos em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006840-22.2021.8.26.0568; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

São João da Boa Vista

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor transação - Ilegalidade na adoção de valor real estimado como base de cálculo - Lei Complementar Municipal 3.934/2015 – Julgamento pelo STJ, em 24.02.2022, do Tema 1.113 (Resp. no 1.937.821/SP) fixando as seguintes teses: "a) a base de

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor transação - Ilegalidade na adoção de valor real estimado como base de cálculo - Lei Complementar Municipal 3.934/2015 – Julgamento pelo STJ, em 24.02.2022, do Tema 1.113 (Resp. no 1.937.821/SP) fixando as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente" – Sentença que concedeu a segurança para que o pagamento do imposto se faça com base no valor venal do imóvel (base de cálculo do IPTU) ou o declarado na escritura, o que for maior – Sentença reformada em parte para fixar o valor da transação como base de cálculo do ITBI – Devida atualização monetária desde a data da transação até a efetiva quitação do ITBI - Recursos providos em parte.